Tribunal: STF
Processo: AI 389314
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF.
Não restou exaurida a instância ordinária. Incidência do óbice da
Súmula 281 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.